Tribunal: TJDFT
Processo: 0715063-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INAPLICABILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. A contradição prevista no Código de Processo Civil é aquela de motivação interna, entre os fundamentos utilizados e a conclusão.
3. As medidas atípicas consubstanciadas na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, no bloqueio de cartões de crédito e na apreensão do passaporte do devedor não apresentam utilidade, tampouco atendem ao propósito do art. 139 do CPC.
4. Recurso não provido.